Tribunal: TJDFT
Processo: 0727273-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727273-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JOISSE MENEZES ROCHA AREIAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral – Pessoa com Deficiência - Comprovação – Probabilidade de Provimento e Risco de Grave Dano – Ausentes – Indeferimento CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para, considerando a autora apta na avaliação psicossocial, determinar à parte ré que promova a inclusão da autora na lista de aprovados do Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral, para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa, às vagas reservadas aos portadores de deficiência (PCD), cuja classificação deve considerar as notas obtidas na prova, até ulterior decisão daquele juízo. Em suas razões recursais, defende que a situação atual da agravada, conforme conclusão da banca examinadora, não se adequa ao conceito do art. 4a, inciso I, do Decreto no 3.298/1999, pois as deformidades irreversíveis apresentadas pela autora, decorrentes da artrite reumatoide, não configuram limitação funcional significativa e permanente. Aponta que a banca examinadora do certame, ao conduzir a avaliação da candidata agravada por equipe multiprofissional, agiu rigorosamente dentro dos limites estabelecidos pela lei e do edital, concluindo pela sua inabilitação como pessoa com deficiência. Defende "que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora quanto aos critérios de seleção e avaliação, por se tratar de mérito administrativo". Em suma, em razão do não preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, para suspender os efeitos da Decisão agravada. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Em análise perfunctória, tenho por mim que não assiste razão à parte recorrente. Apesar de, em regra, o feito demandar dilação probatória, inclusive com eventual realização de prova pericial, é certo que o laudo médico e exames médicos acostados à origem comprovam o enquadramento da parte agravada como Pessoa com Deficiência, de modo que cabível sua manutenção no concurso nas vagas mencionadas. O acervo fático probatório produzido até esse momento processual, analisado em sua completude pelo juízo a quo, converge para a verossimilhança da narrativa autoral, a se concluir ser a candidata portadora de artrite reumatoide, com sequelas articulares secundárias em mãos e punhos que impõem restrição de mobilidade permanente. Milita, ainda, em favor da agravada o fato de as comprovadas limitações motoras terem sido reconhecidas por órgãos públicos (DFTrans) para fins de considerá-la pessoa como deficiência. Para além da ausência de probabilidade do recurso, notadamente em razão do arrazoado recursal cuidar de moléstia diversa da objeto dos autos (discorre-se sobre perda auditiva), inexiste qualquer prejuízo à parte agravante, porquanto, se a ação for julgada improcedente, a autora será simplesmente exonerada do cargo público e não receberá nem mais nem menos do que o efetivamente justo, equivalente ao serviço público ordinariamente prestado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator